Tribunal: TJDFT
Processo: 0746480-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746480-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra o acórdão de ID 56173726, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento em parte ao agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 57063696), sustenta, em suma, que o acórdão apresenta omissão, uma vez que os leilões já foram realizados e retornaram negativos; que já houve a expedição do termo de quitação de dívida em favor dos embargados; que o bem se incorporou definitivamente ao patrimônio do embargante. Requer, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Intimado, os embargados apresentaram contrarrazões, em que pugnam pela rejeição dos embargos de declaração (ID 57754758) Proposta medida cautelar pelos embargados (ID 58673900), em que requerem a tutela de urgência para determinar a suspensão do novo leilão do imóvel promovido pelo embargante. É o breve Relatório. Decido. O embargante afirma a ocorrência omissão no acórdão, sob o fundamento de que os leilões já foram realizados e retornaram negativos, bem como já houve a expedição do termo de quitação de dívida em favor dos embargados e a incorporação definitiva do imóvel ao patrimônio do credor fiduciário. Na hipótese, a controvérsia do agravo de instrumento consistiu na análise de duas teses supostamente obstativas da realização dos leilões, decorrentes de procedimento de alienação extrajudicial de bem imóvel. Todavia, antes da prolação do acórdão, foi informado que dois leilões aconteceram nos dias 9/11/2023 e 10/11/2023 (ID 53583992), sem que surgissem interessados. Verifica-se dos autos que os devedores fiduciantes pretendem o reconhecimento da nulidade dos leilões, e utilizam do acórdão embargado para corroborar o pedido (petição ID 193366791, autos de origem). Todavia, o agravo de instrumento tratou apenas da possibilidade da suspensão dos leilões extrajudiciais, os quais foram realizados antes da prolação do acórdão, não tendo havido arrematação, motivo pelo qual a perda do objeto é medida que se impõe. Eventual discussão acerca da nulidade dos leilões deve ser, primeiramente, analisada no juízo de 1o grau. Ante o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração, para reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento. Resta prejudicado, outrossim, o pedido cautelar, ID 58673900. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora